Tribunal: TJES
Processo: 5002611-07.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002611-07.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DONATO JOSE DE ALMEIDA
AGRAVADO: TATIANA AMORIM TOTOLA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo
de
instrument
o
,
com pedido de
atribuição de efeito suspensivo
,
contra
interlocutória
proferida pel
o Juiz da
2ª
Vara
Cível de Vila Velha, por meio da qual, em sede de “
ação de indenização por danos materiais e morais
”
, deferiu “
as providências liminares, tais como requeridas nas letras 'c' e 'd', às fls. 21 dos autos
”, isto é, tanto para que “
seja o Réu notificado para que interrompa toda e qualquer atividade na construção do imóvel, situado à Rua Carlos Gomes, s/nº, Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES, 01 (uma) casa antes da esquina da Rua Abizeiro, Cristóvão Colombo, Vila Velha/ES
”, como “
no sentido de compelir ao Réu
a arcar com ALUGUEL COMPATÍVEL com a residência da Autora, no montante de R$ 1.000,00 (um mil reais)
”
(id 1276989).

Em seu
recurso,

o
agravante pretende a reforma da decisão, basicamente,
argumentando que deve ser revogada a liminar que impede o prosseguimento de sua construção/obra, uma vez que já está em fase de acabamento, alegando que apresentará o alvará da municipalidade em momento oportuno. Sustenta acerca da desnecessidade de que a agravada desocupe o imóvel dela, sendo que, subsidiariamente, pugna pela redução do valor do aluguel arbitrado, bem como que seja adequada a decisão recorrida,
para determinar que apresente e comprove a despesa com a locação.

Decisão proferida para indeferir o efeito suspensivo postulado (id 1285378).

Informações prestadas pelo magistrado de primeiro grau (id 1329838).

Embora intimada, a agravada não ofertou contrarrazões (id 1441703).

É, no que basta, o relatório.

Inclua-se em pauta
para julgamento
.

Vitória, 27 de agosto de 2021.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o(a) Eminente Relator(a).

VOTO VENCEDOR

VOTO

O agravante se volta contra decisão que deferiu as providências liminares pleiteadas em demanda de reparação civil ajuizada pela agravada em desfavor do agravante, cuja causa de pedir está amparada em danos estruturais suportados pelo imóvel residencial da agravada que, em tese, foram causados pela obra de construção civil realizada no imóvel limítrofe de propriedade do agravante. A propósito, eis os termos da decisão recorrida:

“
E isso porque, relativamente às obras no prédio do requerido, sua irregularidade está atestada pela própria Municipalidade, sendo tais constatações suficientes, ao menos na cognição sumária que anima as tutelas de urgência.

Quanto ao mais, ainda que não se tenha certeza, há que se bastar a forte probabilidade quanto á relação de causa e efeito entre aquelas obras e os danos ao prédio da autora, cuja existência e, sobretudo, consequências nefastas estão, igualmente, certificadas pelo Poder Público.

Por conseguinte, é igualmente pertinente, e sobretudo razoável, a pretensão ao pagamento dos alugueis para uma a moradia provisória da demandante, sem o que seria inócua qualquer providência que, simplesmente, ordenasse a paralisação das obras no prédio vizinho.

Ante o exposto, DEFIRO as providências liminares, tais como requeridas nas letras “c” e “d”, ás fls.21 dos autos, devendo o requerido, quanto aos aluguéis, fazer o depósito mensal em conta bancária da requerente tal como indicada na inicial, que de tudo informará a este juízo, estando desde logo fixada multa em desfavor do requerido da ordem de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento do preceito.”

Pois bem.
C
umpre
acentuar
que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
35169006331, Relator
Des.
: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, D
J
: 19/04/2017).

A
ssim, tenho que
o objeto do presente recurso deve se limitar à análise d
os requisitos para a concessão d
a tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Posta assim a questão,
não vejo como dissentir da intelecção externada na decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto tal como externei no pronunciamento em que indeferi o efeito suspensivo,
observo que
a
agravad
a

atendeu aos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Isso porque, tal como afirmado pelo magistrado de primeira instância o próprio ente municipal, por meio de “
R
elatório de
V
istoria
Técnica de Risco em Edificações
” (id 1277005)
, constatou
que o imóvel da agravada está próximo a “
obra embargada
”, bem como a existência de situação de risco estrutural do imóvel da agravada e, por conseguinte, a necessidade de que ela o desocupe, notificando-a para que “
resida em outro local
”.

S
ome-se a isso que o laudo técnico particular juntado nos autos (id ́s 1277006, 007, 008 e 009) conclui pelo nexo de causalidade entre os danos estruturais acarretados ao imóvel da agravada com a obra realizada pelo agravante
diante “
da instabilidade da estrutura/fundação, motivado pelo não atendimento na sua totalidade dos requisitos prescritos nas normas técnicas da ABNT, especialmente análise do solo (sondagem), que por sua vez é evidenciado pelo recalque
da fundação/estrutura da obra vizinha
[referindo-se a do agravante]
”.

A
demais,
o
periculum in mora
manifestamente
milita em favor da agravada
,
porque já existem elementos colacionados aos autos que atestam a situação de risco estrutural na situação do imóvel da agravada que, via de consequência, justificam o receio de dano grave, de difícil ou impossível reparação tanto no caso de prosseguimento da obra do agravante, quanto na manutenção da agravada no imóvel dela com sua família.

N
esse sentido, a título ilustrativo, confira-se:

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO OBRA RISCO AO IMÓVEL VIZINHO - DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS.

1. Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada.

2.
Havendo indícios da irregularidade da construção e de risco à construção vizinha, afigura-se prudente, na fase inicial da demanda, a paralisação da obra
.

(TJES, Agravo de Instrumento, 035199003381, Relator DES.: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, DJ: 09/12/2019)

Aliás, o agravante sequer trouxe elementos para infirmar a razoabilidade do valor do locativo arbitrado pela decisão recorrida, olvidando, inclusive, que o próprio magistrado singular cuidou de consignar sobre a comprovação pela agravada, porquanto asseverou o seguinte “
devendo o requerido, quanto aos aluguéis, fazer o depósito mensal em conta bancária da requerente tal como indicada na inicial,
que de tudo informará a este juízo
” (id 1277015).

Por fim, levando em consideração a inexistência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia,
tenho que
o
magistrad
o
de primeir
a

instância
atribuiu o desfecho correto para a questão,
motivo pelo qual a decisão recorrida deve ser mantida.

Com base nes
t
es fundamentos,
nego

provimento
ao agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PARALIZAÇÃO DE OBRA – RISCO ESTRUTURAL AO IMÓVEL VIZINHO – ELEMENTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRESENTES – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

1 – Como se sabe
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
35169006331, Relator
Des.
: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, D
J
: 19/04/2017).

2 –
No caso vertente, a existência de elementos probatórios suficientes à demonstração do risco estrutural ocasionado pela obra de construção civil ao imóvel vizinho, repercute em reconhecer tanto a plausibilidade jurídica do direito vindicado à sua paralisação e pagamento de aluguel para o prejudicado, como a urgência daí decorrente.

3 – Recurso improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 28 de setembro de 2021.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
Conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.